Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710181-38.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO MARCAL FERREIRA, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, MAURICIO MARCAL FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diga o autor, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, sobre o cumprimento do artigo 329 do Código de Processo Civil para o pleito de danos morais em virtude da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista tratar de pedido que não consta da petição inicial. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator